Tribunal: TJMT
Processo: 0018907-15.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018907-15.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO FERREIRA - CPF: 543.355.231-49 (APELADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), LUCINEIA MOREIRA PRADO FERREIRA - CPF: 496.701.661-87 (APELADO), VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.915.519/0001-98 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), LEANDRO GARCIA - CPF: 212.931.798-76 (ADVOGADO), LEILA MARIA BOABAID LEVI - CPF: 533.694.087-91 (APELADO), LOURIZA SOARES BOABAID YULE - CPF: 811.927.701-53 (APELADO), TEREZINHA MARIA DE SANTANA (APELADO), LUCILA SOARES BOABAID - CPF: 807.941.731-87 (APELADO), WALTER NUNES DA SILVA BOABAID - CPF: 111.253.651-53 (APELADO), ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO - CPF: 533.693.947-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA FORMAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a aquisição do domínio por usucapião extraordinário de imóvel urbano, condenando a empresa ré, ora apelante, no processo originário, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que não tenha apresentado oposição formal à pretensão autoral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contestação ao pedido de usucapião, por parte da empresa citada, apenas por figurar como titular registral do imóvel, afasta a incidência do princípio da sucumbência e, por conseguinte, a obrigação de arcar com às verbas de sucumbência.

III. Razões de decidir

A aplicação do princípio da sucumbência, que atribui ao vencido o dever de suportar os encargos processuais, pode ser excepcionada em hipóteses de ausência de litigiosidade, devendo-se aplicar, nesses casos, o princípio da causalidade.

Verificado que a empresa apelante, embora formalmente citada, não resistiu à pretensão autoral, limitando-se a informar a alienação do imóvel há mais de 40 anos, resta demonstrada a ausência de interesse no feito e, por consequência, a ausência de conduta que tenha dado causa à propositura da ação.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte Estadual reconhecem que, em ações de usucapião não contestadas, não se mostra razoável a condenação da parte apenas por figurar como proprietária registral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Em ação de usucapião extraordinário, a ausência de resistência à pretensão autoral, por parte da pessoa citada unicamente por constar como proprietária registral do imóvel, afasta a aplicação do princípio da sucumbência.

2. Nesses casos, deve prevalecer o princípio da causalidade, que impõe o ônus processual à parte que deu causa à instauração do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 10.151/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Dias Trindade; TJMT, RAC nº 0005619-94.2015.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.06.2023; TJMT, RAC nº 0020716-40.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda., inconformada com a r. sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário, ajuizada por Marco Antônio Ferreira e Lucineia Moreira Prado Ferreira em face da apelante e do Espólio de Lourenço Boabaid, na qual se reconheceu a aquisição originária da propriedade do lote nº 08, quadra 84, do Loteamento Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande/MT, com área de 359,83 m2, registrado sob a matrícula nº 6.677 no 5º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

A decisão recorrida, lançada no id. 308080940, julgou parcialmente procedente o pedido de usucapião extraordinário, reconhecendo a aquisição do domínio pelos autores e determinando que a sentença servisse como título hábil à abertura de matrícula no registro imobiliário. No que concerne à sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo 50% dessa verba imputada à empresa apelante, com fundamento na aplicação analógica do art. 90, §4º do CPC, em razão de sua postura omissiva, embora não se tenha oposto formalmente à pretensão.

Inconformada, insurge-se a ré contra o capítulo da sentença referente à condenação na verba honorária sucumbencial. No ponto, diz que não se opôs ao direito reclamado pelos apelados, sendo chamada à lide apenas porque consta como proprietária registral do imóvel, embora o bem tenha sido vendido há mais de 40 anos.

Ressalta que não houve resistência à pretensão, posto que não tem interesse no imóvel, o qual foi integralmente quitado pela adquirente originária, além de que não deu causa à instauração da lide, não podendo ser condenada no ônus de sucumbência.

Em suma, a apelante argui, a ausência de resistência à pretensão dos autores, o que torna descabida a imposição do ônus sucumbencial, e a inaplicabilidade do princípio da causalidade ao caso, pois a empresa teria alienado o imóvel há mais de 40 anos, não tendo qualquer relação com a cadeia possessória alegada pelos autores.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, fixados na decisão.

Os recorridos apresentaram contrarrazões

no id. 308082853, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária manejada por Marco Antônio Ferreira e Lucineia Moreira Prado Ferreira, em face da Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda. e do Espólio de Lourenço Boabaid, com o objetivo de obter o reconhecimento judicial da propriedade do lote 08, quadra 84, do loteamento Jardim Eldorado, na Comarca de Várzea Grande/MT, com área de 360m2, registrada na matrícula nº 6.677, no 5º Ofício de Cuiabá/MT.

Cinge-se dos autos, que os autores alegaram exercer a posse do referido bem, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono desde 28.06.2001, conforme demonstrado por meio de documentos anexados aos autos, tais como, contas de luz e notas fiscais.

Sustentaram que a posse se deu com a finalidade de moradia e que o imóvel em questão faz parte de um loteamento de baixa renda, com padrão construtivo compatível com as condições dos moradores. Pleitearam, ainda, a assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência econômica para arcar com as despesas processuais e eventuais custos extrajudiciais decorrentes da sentença a ser proferida.

Forte em tais argumentos, manejaram a ação de usucapião objetivando a aquisição do domínio do imóvel.

Devidamente citada, a ré não se opôs ao pedido dos autores, desde que fossem comprovados os requisitos legais para a usucapião extraordinária. Requereu, todavia, a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, sob o argumento de que não deu causa ao ajuizamento da presente ação.

Após instrução do feito, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar o domínio dos autores sobre o imóvel, condenando os réus no ônus de sucumbência, nos seguintes termos:
“Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor dos autores, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, rateados igualmente entre os herdeiros e a corré Verdade Empreendimentos Imobiliários. Relativamente à corré Verdade, por não se opor à pretensão, limito sua obrigação a 50%, em aplicação analógica do 90, § 4º, do CPC, mesmo não tendo, por ora, envidado esforços para transferir o imóvel à parte autora”.

Inconformada, insurge-se a apelante contra o capítulo da sentença referente à condenação da verba honorária sucumbencial. No ponto, diz que não se opôs ao direito reclamado pelos apelados, apresentado contestação apenas a fim de comprovar que o imóvel, embora registrado em seu nome, não lhe pertence porque foi alienado há mais de 40 (quarenta anos). Forte em tais argumentos, requer seja afastada a condenação do ônus sucumbencial.

Deveras, ao que se verifica dos autos, a ré, ora apelante, na peça defensiva alegou não se opor ao pedido de concessão do domínio útil aos apelados, sendo chamada à lide apenas porque consta como proprietária registral do imóvel, embora o bem foi vendido há mais de 40 anos.

Ressalta que não houve resistência à pretensão, porque não tem interesse no imóvel, que foi integralmente quitado pela adquirente originária, além de que, não deu causa à instauração da lide, não podendo ser condenada no ônus de sucumbência.

A valer, a questão relativa ao ônus de arcar com as custas e honorários é regida pelo princípio da sucumbência, segundo o qual, o pagamento das verba sucumbenciais incumbe ao vencido. No entanto, em algumas situações específicas, como a hipótese de ausência de contenciosidade (ausência de resistência à pretensão formulada pela parte adversa), a regra acima aludida fica “prejudicada”, impondo-se o exame da questão à luz do princípio da causalidade, o qual estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com todas as despesas processuais.

Com efeito, é bem verdade que na ação de usucapião, a parte ré não deu causa à propositura da demanda, todavia, contestado o direito autoral, deve ser condenada a arcar com o ônus da sucumbência.

Contudo, no caso em pauta, como dito, não houve oposição formal, vez que a requerida apenas compareceu nos autos após ser citada, para manifestar que o imóvel já não mais lhe pertencia, não se opondo à aquisição do domínio pelos autores.

Diante disso, entendo que deva ser afastado o ônus da sucumbência imposto a seu desfavor.

Nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja:

“
CIVIL/PROCESSUAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. USUCAPIÃO. EM AÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO CONTESTADA, NÃO CABE IMPOR OS ONUS DA SUCUMBENCIA AQUELE EM NOME DE QUEM SE ACHA REGISTRADO O IMOVEL, DEVIDAMENTE CITADO”
. (REsp n. 10.151/RS, 3ª Turma, Rel. Ministro Dias Trindade.)

A propósito, nesses termos já decidi:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇAO AQUISITIVA - DEMANDA NÃO CONTESTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

Em ação de usucapião não contestada, não cabe impor ônus da sucumbência em nome de quem se acha registrado o imóvel.

Recurso provido.”
(RAC n.

0005619-94.2015.8.11.0003, minha relatoria,

3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.06.23)

Na mesma toada, cito precedente desta 3ª Câmara,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CONTESTAÇÃO APRESENTADA –LITIGIOSIDADE NÃO VERIFICADA
–
HONORÁRIOS DESCABIDOS
– OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO INTERESSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a contestação apresentada pela requerida não deteve a capacidade de exprimir resistência à posse exercida pelo autor
, principalmente porque ressaltou quanto à ausência de interesse processual na lide,
o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é o da sucumbência, mas sim o do interesse, pelo que referido ônus deve ser arcado pela parte a quem a sentença aproveita
”.
(RAC n. 0020716-40.2015.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

24.01.24 – negritei e grifei).

Assim sendo, tenho que a r. sentença merece reparo neste ponto, apenas para afastar a imputação do ônus de sucumbência à parte ré, ora apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025